Tribunal: CARF
Processo: 10932.720152/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720152/2012-15
ACÓRDÃO
2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Assunto: CSP
Período: 01/06/2009 a 30/11/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando
verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, não
apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco para o
beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por
serviços.
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das
opções de compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os
valores praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos
ativos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.766, de 9 de maio de 2024, prolatado no
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720152/2012-15
2
julgamento do processo 10932.720149/2012-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
referente a contribuições devidas à Seguridade correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho – GILRAT e a contribuição devida a outras
entidades e fundos – SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e FNDE, incidentes sobre pagamentos efetuados
a executivos da empresa por meio de opção de compra de ações (“stock options”), competências
06/2009, 11/2009, 01/2010, 04/2010, 06/2010, 11/2010, 02/2011, 06/2011 e 11/2011.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do acórdão no 14-43.972, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009
AÇÕES. OPÇÃO DE COMPRA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os pagamentos efetuados a executivos da empresa por meio de opção de compra
de ações caracterizam-se como remuneração destinada a retribuir o trabalho,
portanto, compõem o salário de contribuição para incidência de contribuições
sociais previdenciárias e as destinadas a Terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720152/2012-15
3
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
repisando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Decisões judiciais
A Recorrente cita algumas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos
casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São
inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Mérito
A principal controvérsia reside em definir se o programa de stock option (phanton
share) oferecido pela empresa a seus executivos possuem natureza
remuneratória, como considerou a Fiscalização, ou mercantil, como sustenta a
Recorrente.
Sobre a diferenciação da natureza dos planos de opção de compra de ações, é
preciso deixar claro que não se pode confundir as stock options mercantis, ativos
financeiros derivativos, negociados em bolsas de valores ou em mercado de
balcão, com as chamadas employee stock options, sendo esta última uma
ferramenta de política de remuneração utilizada por companhias mundo afora.
Um contrato de opção de compra de ações confere ao adquirente o direito de
comprar ações de propriedade de um lançador a um preço determinado (preço de
exercício), em uma determinada data (data de vencimento da opção). A pessoa
interessada em adquirir uma stock option paga por esse direito de comprar as
ações no futuro por um preço pré-determinado um valor que se chama prêmio.
O lançador de uma opção de compra é o investidor que vende um contrato de
opção no mercado, assumindo para si a obrigação de vender a ação subjacente à
opção pelo preço de exercício durante determinado período de tempo ou em uma
data pré-determinada, apostando em uma desvalorização da ação no mercado, o
que levaria ao não exercício da opção, gerando o lucro correspondente a todo o
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720152/2012-15
4
valor do prêmio recebido. Por outro lado, os optantes objetivam ganhar com a
valorização do ativo, considerando a sua aquisição por um valor inferior ao de
mercado.
Por sua vez, nos planos de opção de compra de ações (employee stock otions), as
empresas concedem ao seu empregado ou executivo beneficiário o direito de,
num determinado prazo, subscrever ações da companhia, a um preço
determinado ou determinável, segundo critérios estabelecidos por ocasião da
outorga, por meio de um plano previamente aprovado.
Ao contrário do que acontece nas opções de compra mercantis, em que há por
parte do lançador uma aposta na queda no valor das ações, nos employee stock
plans o que se busca e se espera é a valorização da empresa e de seu valor de
mercado justamente por meio do incentivo remuneratório.
No presente caso, constata-se que o plano não prevê que os beneficiários paguem
para ter direito às opções (prêmio), característico das stock options mercantis, o
que já se configura em um ganho para o trabalhador agraciado com a outorga das
opções de compra.
Assim, como amplamente demonstrado pela autoridade fiscal, a ausência de
pagamento de prêmio, os objetivos de estimular o atingimento de metas, o
oferecimento de vantagens e incentivos adicionais para manter e promover o
bom desempenho dos profissionais, bem como a seletividade na eleição dos
beneficiários, demonstram o caráter retributivo e remuneratório do plano de
ações da Recorrente.
Destaque-se que se configura fato gerador da contribuição previdenciária o
pagamento a qualquer título que a empresa efetua a empregados ou
contribuintes individuais que lhe prestem serviços, conforme art. 22, incisos I e III,
da Lei no 8.212/1991, a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;
[...]
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720152/2012-15
5
Assim, o recebimento pelo empregado ou contribuinte individual de vantagem
remuneratória paga pela empresa, mesmo que em forma de utilidades,
caracteriza o fato imponível da contribuição previdenciária. E o momento em que
isso ocorre, na situação em análise, é quando o beneficiário adquire as ações da
empresa empregadora, no âmbito do plano de outorga de ações de cunho
remuneratório, e então o título mobiliário é entregue pela empresa ao
trabalhador.
A avaliação da existência de riscos deve ser feita em relação às formas e períodos
estipulados pela empresa para que os beneficiários exerçam a aquisição das
ações; e não quanto à probabilidade de se obter lucros ou prejuízos na venda
dessas ações, que já se trata operação estranha às contribuições previdenciárias e
afeta ao imposto de renda sobre o ganho de capital.
No caso presente, não se verifica a ocorrência de riscos para o beneficiário na
aquisição das ações, pois ele não paga para ter direito às opções (prêmio), além
de poder optar por não exercer seu direito de exercício, caso o valor de mercado
esteja baixo.
Ademais, a posse das ações, independentemente de seu valor de mercado no
futuro, permite ao seu titular usufruir de direitos, como a percepção de
dividendos, a qual é expressamente prevista no plano da companhia em análise.
Quanto à habitualidade, no âmbito previdenciário, o que a define não é apenas a
ocorrência de pagamentos constantes, mas sim o fato de o pagamento ser
realizado em face da contínua prestação de trabalho, como ocorreu no caso
presente. O que determina a eventualidade não é a periodicidade do pagamento
ou ter sido esse realizado uma ou duas vezes. A habitualidade, no caso, está
presente na necessidade do vínculo laboral, no período de tempo que o
empregado deve mantê-lo para receber a vantagem. Se ele trabalhasse na
empresa somente um mês, ou apenas eventualmente, não seria escolhido para a
outorga das ações.
Sobre a data do fato gerador, verifica-se que eventual vantagem, ainda que
influenciada por limitações parciais ao direito de propriedade, como as restrições
às transferências das ações adquiridas definidas pelo Programa, só estará
disponível ao colaborador após o exercício da opção. Neste momento, o do
exercício da opção, é que ocorre a incorporação ao patrimônio do beneficiário dos
reflexos decorrentes da aquisição de ações sob condições favorecidas, sendo
certo que, antes desta data, existia apenas uma expectativa de direito, impossível
de se mensurar em números, não justificando a ocorrência do fato gerador do
tributo.
Assim, definido o momento da ocorrência do fato gerador - a data do exercício da
opção – é indiscutível que a vantagem percebida pelo beneficiário está
diretamente relacionada à diferença entre o valor de mercado, nesta data, da
participação adquirida, e o que se pagou por ela, ainda que tal valor tenha sido
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720152/2012-15
6
definido a partir do valor do mesmo ativo em data pretérita ou mesmo pela média
das cotações.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal) na data do exercício das opções pelo
beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que
lhe foram outorgadas. A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho
patrimonial, e, portanto, há que ser apurado nesse momento histórico e deve
corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor
efetivamente pago pelo beneficiário.
Quanto à alegação da Recorrente de que a simples menção ao código de receita
0588 (rendimentos do trabalho) não é suficiente para revestir os pagamentos de
premiação do caráter remuneratório necessário para justificar a incidência das
contribuições, a própria decisão recorrida já concluiu que essa não foi a base da
autuação, conforme excerto abaixo (fl. 421), com o qual concordo integralmente:
No que se refere ao argumento da empresa de que a simples menção ao CÓDIGO
DE RECEITA 0588 (RENDIMENTO DO TRABALHO) não é suficiente para revestir os
pagamentos de premiação do caráter remuneratório necessário para justificar a
incidência das contribuições, cumpre afirmar que de fato, por si só, não é. Tanto
assim que, conforme afirma a autoridade fiscal no Termo de Verificação e
Constatação (fls. 299), antes de iniciar a fiscalização lavrou o Termo de Diligência
Fiscal para que o contribuinte se manifestasse em relação às divergências apuradas
entre a DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte e a GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social. E daí,
iniciou-se a fiscalização.
Em verdade, os elementos de prova que serviram de base para o lançamento,
conforme consta no mencionado Termo de Verificação e Constatação, fls. 306/307,
foram os pagamentos efetuados a executivos da empresa por meio da opção de
compra de ações, as informações prestadas pelo contribuinte em resposta às
intimações, o programa de Stock Options da DailerChyrsler, apresentado, o
demonstrativo do valor apurado no momento do exercício da Stock Options, as
DIRF, e as GFIP do contribuinte, e da análise dos mesmos, em conjunto, pode-se
concluir pela incidência da contribuição.
Por todo o exposto, não assiste razão à Recorrente nessa matéria.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720152/2012-15
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 476
DF CARF MF
Original